Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800359-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

AGRAVADO: ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800359-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

AGRAVADO: ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO

DECISÃO ID N. 2009795

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA - CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No decisum ora vergastado, a então relatora Maria Filomena de Almeida Buarque, firmou convencimento pelo improvimento do Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante, a fim de manter a decisão que determinou a disponibilização de veículo reserva em favor do agravado, mantendo ainda a multa no patamar aplicado pelo juízo de origem
.

2.

Disponibilização de veículo reserva em favor do recorrido. Cabimento. Defeitos apresentados no bem adquirido. Multa em patamar razoável.

3.

Além disso, impende ressaltar que os argumentos relativos à conclusão do reparo do veículo não fora objeto da decisão agravada, naquele momento, se restringindo a determinação de disponibilização de veículo reserva, de sorte que, em consulta aos autos de origem, o magistrado já se manifestou sobre a questão, em momento posterior, não se observando insurgência por parte da empresa recorrente, não devendo, portanto, ser objeto de apreciação nestes autos.

4.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800359-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

AGRAVADO: ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO

DECISÃO ID N. 2009795

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

em face
ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO
,
contra Decisão Monocrática da então Relatora Maria Filomena Buarque que, em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso aforado pela ora agravante (ID 2009795).

Alega, em síntese que,
em que pese o entendimento esboçado pelo Relator quando da apreciação do pedido de liminar, é certo que a presente liminar deve ser reformada pois embora houvesse a necessidade de reparo no veículo do Agravado, o veículo foi devidamente reparado e encontra-se em perfeitas condições de uso aguardando apenas a retirada do veículo pelo Agravado das dependências da concessionária, sendo desnecessário o fornecimento de veículo reserva.

Sustenta que a concessão da medida liminar acarretará flagrante risco de lesão grave e de difícil reparação, salientando que não há qualquer prova nos autos de que o veículo apresente vício que o torne inadequado ao uso ou coloque em risco a segurança dos passageiros.

Aduz o fato do veículo ter comparecido ao distribuidor para realização de um reparo, não demonstram a probabilidade do direito do Agravado na concessão de um veículo reserva, mesmo porque como já provado o veículo fora reparado e já a disposição do Agravado para retirada, salientando que o Agravante entregará um veículo reserva arcando com altos custos de locação, sendo que na provável hipótese de ser acolhida sua tese defensiva, de modo que são irreversíveis os efeitos caso haja deferimento da liminar.

Pugna, em caso de manutenção da liminar recursal, que o termo final da concessão de locação seja até o reparo do veículo, visando evitar prejuízos à Agravante, pugnando ainda pela redução da multa aplicada.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento, cassando a liminar concedida pelo juízo de origem.

O prazo para contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 12310241.

Coube-me por prevenção a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, a então relatora Maria Filomena de Almeida Buarque, firmou convencimento pelo improvimento do Agravo de Instrumento manejado pelo ora agravante, a fim de manter a decisão que determinou a disponibilização de veículo reserva em favor do agravado, mantendo ainda a multa no patamar aplicado pelo juízo de origem
.

Ora, como se vê, a irresignação recursal não comporta provimento, tendo
em
vista que toda matéria foi devidamente tratada a quando do julgamento monocrático do recurso (ID 2009795), de sorte que firmou-se entendimento pelo fornecimento de veículo reserva ao agravado, considerando os problemas apresentados no bem, o que o impediam até mesmo de desempenhar suas atividades profissionais, já que é taxista, mantendo também a multa, em caso de descumprimento, entendendo que esta se mostrou razoável e capaz
de
compelir o devedor a cumprir a obrigação e a não ensejar o enriquecimento ilícito do credor.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO NÃO REPARADO - RESOLUÇÃO DO CONTRATO - PEDIDO SUCESSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC ATENDIDOS - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Para que seja concedida a antecipação de tutela, é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano. Existindo nos autos prova de que o veículo adquirido pelo autor apresentou defeitos após apenas um ano de uso, os quais não foram reparados, apesar das diversas vezes que esteve na oficina da concessionária ré, de rigor o deferimento da medida, no sentido de que lhe seja fornecido veículo reserva até o fim da demanda. (TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0512.14.008852-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016

Assim, incumbe ao recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada, através do Agravo Interno, seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Além disso, impende ressaltar que os argumentos relativos à conclusão do reparo do veículo não fora objeto da decisão agravada, naquele momento, se restringindo a determinação de disponibilização de veículo reserva, de sorte que, em consulta aos autos de origem, o magistrado já se manifestou sobre a questão, em momento posterior, não se observando insurgência por parte da empresa recorrente, não devendo, portanto, ser objeto de apreciação nestes autos.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 2009795.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 23/05/2023